Tribunal: TJDFT
Processo: 0000309-48.2020.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000309-48.2020.8.07.0002 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: WILLIAN DA SILVA LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. OUTROS MEIOS DE PROVA. PRESENÇA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICADO. I - Não se verifica nulidade por cerceamento de defesa, quando devidamente demonstrada a intimação do réu para participar de audiência de proposta de acordo de não persecução penal, na qual ele compareceu e foi acompanhado por defensor público, segundo sua própria escolha. Descumprido o acordo, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação por meio de advogados por ele nomeados. II - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief. III - Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante e de condução de veículo automotor sem a devida habilitação, por meio dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante, confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além do teste de etilômetro e de ofício emitido pelo DETRAN/DF, inviável falar-se em absolvição. IV - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. V - Se o crime de condução de veículo sem habilitação (art. 309 do CTB) ocorre mediante uma única ação, atingindo o mesmo bem jurídico (segurança viária) do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), fica por este (mais grave) absorvido, pelo princípio da consunção, configurando a inabilitação como circunstância agravante genérica prevista no art. 298, III, da Lei 9.503/97. VI - Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e 69 do Código Penal, ao reconhecer a incidência do princípio da consunção quanto aos delitos de embriaguez ao volante e de dirigir sem habilitação. Assevera que a condução do veículo sem as formalidades estabelecidas para tanto não se caracteriza como meio normal ou necessário para a direção sob efeito do álcool, possui contorno jurídico próprio. Defende tratar de delitos autônomos, não sendo um meio de consunção do outro. Requer a condenação do réu pela prática das condutas tipificadas no artigo 306 e no artigo 309, ambos da Lei 9. 503/97, em concurso material. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. No mesmo sentido da tese do recorrente, confira-se: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIMES DE TRÂNSITO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção. Dessarte, o delito de condução de veículo automotor sem habilitação não se afigura como meio necessário nem como fase de preparação ou de execução do crime de embriaguez ao volante" (AgRg no REsp 1.745.604/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/8/2018, DJe 24/8/2018). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.980.074/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023